Tribunal: TJBA
Processo: 8009521-28.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009521-28.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIANGELA SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MAGNOLIA SANTOS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JACKSON NOVAES SANTOS, CINTHYA SILVA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Ação de Reintegração de Posse c/c Demolitória. Construção de muro divisório. Esbulho possessório. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e reconvencionais, determinando a reintegração da autora na posse da fração esbulhada e a demolição do muro irregular, porém condicionando tal demolição ao prévio depósito, pela autora, de 50% dos custos do muro antigo e do novo muro a ser edificado. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. A ausência de designação de perícia não configura cerceamento de defesa quando os elementos já constantes dos autos se mostram suficientes para o deslinde da controvérsia. A decisão judicial deve observar os limites objetivos da lide, sendo vedado ao magistrado conceder provimento diverso ou além do requerido. A reconvenção limitou-se a requerer declaração de propriedade do muro existente com reserva de direito para eventual cobrança futura, não abrangendo pedido de condenação relativo a muro novo. Configurado julgamento extra petita neste ponto, impõe-se a nulidade parcial da sentença. O art. 1.297, § 1º, do Código Civil estabelece presunção relativa de condomínio sobre muros divisórios, impondo aos confinantes a obrigação de concorrer para as despesas de construção. Tal presunção, contudo, pressupõe a edificação regular do muro na linha divisória, podendo ser elidida quando demonstrado que o muro não se encontra sobre a linha divisória. Reconhecido pelo Juízo de primeiro grau que o muro foi construído de forma irregular, invadindo o terreno da apelante e configurando esbulho possessório, resta afastado a regra de rateio de despesas com a vítima do esbulho. Afastada a obrigação de rateio, igualmente não subsiste o condicionamento da demolição ao pagamento deste, devendo a medida ser cumprida como consequência natural do reconhecimento do esbulho. Apelação Cível parcialmente provida para reconhecer a nulidade parcial da sentença, afastando a condenação da apelante ao pagamento de 50% dos custos relativos à construção de muro novo por configurar julgamento extra petita e, no mérito, julgar improcedentes os pedidos reconvencionais, afastando a condenação da apelante ao pagamento de 50% das despesas do muro edificado e o condicionamento da demolição ao adimplemento de tal valor. Sentença mantida em seus demais termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8009521-28.2022.8.05.0103
em que figura como apelante
MARIANGELA SOUZA DOS SANTOS
e, como apelados,

MAGNOLIA SANTOS DA SILVA
e
EDMUNDO LIMA DOS SANTOS
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
MARIANGELA SOUZA DOS SANTOS
,

pelas razões a seguir expostas.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA